Tribunal: TJBA
Processo: 8042458-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042458-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO LIBANIO TOSTO

Advogado(s)
:
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CADEIA SUCESSÓRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALTA DE VINCULAÇÃO DOCUMENTAL DO DEVEDOR CEDIDO AO CONTRATO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 042458-41.2024.8.05.0000
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
0029497-52.1997.8.05.0001 contra
por
CLAUDIO ROBERTO LIBÂNIO TOSTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,